Tribunal: TJMT
Processo: 1003384-64.2017.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003384-64.2017.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 05.137.801/0001-17 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (APELANTE), Procon de Primavera do Leste (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo visando anular cobrança de multa administrativa imposta pelo PROCON por violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i)
avaliar a motivação das decisões administrativas e a legalidade das multas impostas; e (
i
i
)
discutir a razoabilidade e proporcionalidade das penalidades aplicadas
.

III.
Razões de decidir

4.
A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

6. A multa imposta pelo PROCON, no caso concreto, seguiu os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando-se a gravidade da infração e a condição econômica da instituição apelante, sendo legítima a penalidade.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON, que assegura o contraditório e a ampla defesa, não é passível de nulidade, sendo legítima a imposição de multa administrativa pela prática de infração às normas consumeristas.”

_________________
____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 55, § 4º; Decreto nº 2.181/1997, art. 33, § 2º; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
em face da decisão monocrática proferida pelo relator à época, Desembargador Márcio Vidal, que negou provimento ao apelo.

A parte agravante aduz, em síntese, que “
já restou devidamente demonstrado em diversas oportunidades que inexistiu conduta ilícita da IES capaz de configurar sanção em tão alta gravidade e em tal quantia, que se verifica evidentemente absurda considerando a situação exposta
”.

Alega também que o julgamento não poderia ter se dado por meio de monocrática, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 932 do CPC e inaplicabilidade das súmulas 253 e 568, ambas do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar de nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da multa aplicada.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 148750653).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
em face da decisão
mon
ocrática proferida pelo relator à época, Desembargador Márcio Vidal, que negou provimento ao
ap
e
l
o.

1. DA ANÁLISE DAS RAZÕES
REC
U
R
SAIS.

1.1. DA POSSIBILIDADE DE
AP
LICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a
ap
licação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão
ap
uradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A
rec
u
sa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para
ap
licação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.2. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A parte agravante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, verifica-se que a penalidade
ap
licada ao agravante decorre de cobrança indevida, uma vez que,
ap
e
sar do pagamento regular das mensalidades referentes ao curso de Fisioter
ap
ia de uma das alunas, a parte agravante continuava realizando cobranças infundadas, conforme registrado no procedimento administrativo n. 0113-000.754-6.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que a agravante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores,
e também
não cumpriu com as leis
ap
licáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON
ap
licou uma multa no valor originário de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que,
ap
ós
rec
u
r
so administrativo, foi reduzida para R$ 20.833,33 (vinte mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
rec
u
r
sos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito conferido ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15,
ap
lica-se
ap
lica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente
ap
licável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no c
ap
ut não se
ap
lica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...]

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão
ap
licadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzidos pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decisão encontra devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao
agravante
foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e
rec
orrer das decisões condenatórias.

Tanto é verdade que seu
rec
u
r
so
administrativo
foi acolhido para a redução da multa no patamar de 16,67%.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a de
mon
stração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente,
ap
rec
iar a regularidade do procedimento.”

(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1º.4.2024,
Publicado
no DJE 04.4.2024).
[sem destaque no original]
.

“Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte
ap
e
l
a
n
te é questionar o valor da penalidade
ap
licada.”

(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria
Ap
a
rec
ida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no DJE 27.3.2024).
[sem destaque no original].

1.3. DO VALOR DA MULTA
AP
LICADA.

Em relação ao valor da multa
ap
licada –
R$ 20.833,33 (vinte mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

–, tenho que atendeu aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade
.

Vê-se, portanto, que a penalidade
ap
licada pelo PROCON encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação de multa consoante a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando de
mon
strada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na
ap
licação das sanções, o que não se verifica no caso em
ap
reço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“EMENTA
AP
E
L
A
ÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL
AP
ÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA
AP
LICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA –
REC
U
R
SO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser
ap
licado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e
rec
u
r
so, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator
ap
ós o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa
ap
licada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa
ap
licada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7.
Rec
u
r
so não provido”.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024).
[sem destaque no original].

A multa, portanto, visa não apenas punir a infração cometida, mas também coibir a repetição de práticas que prejudicam o direito dos consumidores.

Diante dessas considerações, como já delineado, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, uma vez que a multa aplicada pelo PROCON está conforme os parâmetros legais e é proporcional às infrações cometidas pelo agravante
.

Por fim, quanto ao argumento de inadequação do julgamento monocrático por suposta ausência dos requisitos previstos no artigo 932 do CPC, registre-se que
“ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno”
(TJ-MT, N.U 1025004-86.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.08.2024, Publicado no DJE 27.08.2024), o que ocorreu na presente hipótese.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao
rec
u
r
so de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024